Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-06.2023.8.11.0048
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000669-06.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuição Sindical, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA - CPF: 792.907.101-44 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do Consumidor. Recurso de Apelação. Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Autorização não comprovada. Dano moral configurado. Restituição em dobro. Exigência de comprovação de má-fé. Inexistência de má-fé. Devolução simples dos valores descontados. Honorários advocatícios. Fixação em percentual adequado.

I. Caso em exame

1. Ação de repetição de indébito ajuizada por beneficiária de aposentadoria contra entidade que realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A autora não reconheceu a contratação que ensejou os descontos e afirmou que jamais autorizou qualquer débito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a existência de autorização válida para os descontos e a consequente responsabilidade por danos morais, além da forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3. É desnecessária a realização de perícia grafotécnica pretendida pela parte ré e não lhe cerceia a defesa quando, a olho nu, se verificam divergências entre a assinatura aposta na autorização de desconto no benefício previdenciário e aquelas apresentadas em documentos pessoais da autora juntados aos autos.

4. A ausência de autorização válida para os descontos configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais, considerando o impacto sobre o sustento da autora.

5. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, o que não se verificou no caso. Assim, os valores descontados devem ser restituídos de forma simples.

6. A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação está em conformidade com o disposto no art. 85, §2º, do CPC, sendo razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples.

Tese de julgamento:
" A privação indevida de verba de natureza alimentar, por meio de descontos não autorizados no benefício previdenciário, comprometendo a subsistência, gera dano moral.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, quando não há comprovação de má-fé."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; TJ-MT, APL 00275540920148110010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.03.2017; TJ-SP, RI 10144369820208260016, Rel. Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, j. 27.01.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Juscimeira/MT, que nos autos da ação “de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos, para:

a) determinar o cancelamento definitivo da cessação dos descontos efetuados mensalmente; b) condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 2.425,80 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE e juros legais a partir da data dos respectivos descontos; c) condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice do INPC a partir da sentença. Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, nas razões recursais, alega que
“
o julgamento prematuro do processo, sem realização da prova técnica violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa, pois a perícia postulada mostrava-se necessária à comprovação da legalidade dos descontos realizados pela demandada e deslinde da lide”
(Id.

223428714 - Pág. 3).

Alega ter provado fato extintivo e modificativo de seu direito, uma vez que juntou a autorização na qual consta a assinatura da autora na ficha de autorização para permitir os descontos em sua folha de pagamento.

Discorre que o desconto em folha está
“previsto na Lei 8.213/91 (artigo 115), no seu regulamento (Decreto 3.049/99, artigo 154, inciso V), bem como no Convênio firmado entre o requerido e o INSS. É ato legal e, portanto, perfeitamente lícito”
(Id.

223428714 - Pág. 8).

Afirma que foi condenado a pagar todas as quantias debitadas indevidamente, porém ratifica que a relação jurídica diz respeito a trato sucessivo, cujo os valores a serem devolvidos devem se ater aos valores descontados nos últimos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Verbera que “no presente caso, ainda que se entendesse pela suposta ilegalidade dos descontos, o dano não extrapolou a esfera patrimonial. É evidente que existe o aborrecimento decorrente de eventual desconto indevido na folha do requerente, mas para se falar em danos morais, exige-se muito mais que meros dissabores” (Id.

223428714 - Pág. 10).

Requer a anulação da sentença para que seja realizada a perícia grafotécnica ou caso o entendimento seja outro, pugna pela reforma e julgar improcedente a demanda. Alternativamente, pela improcedência do pedido de indenização por dano moral, restituição do débito de forma simples e redução dos honorários advocatícios.

A apelada ofertou contrarrazões de Id. n. 223428721, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA ajuizou a ação declaratória de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP, onde narra que foi surpreendida com os descontos mensais em seu benefício de aposentadoria por idade a título de contribuição para a requerida/apelante, o qual alega jamais ter autorizado e que sequer faz parte da associação.

Conforme relatado, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme trecho a seguir:

“ [...] A parte autora não conhece do negócio jurídico ensejador do empréstimo consignado e dos respectivos descontos. O reclamado por sua vez, trouxe aos autos Documento no qual alega ser a Autorização de Desconto (Ids. 137158353 e 137158354), no qual a autora teria supostamente concordado a promover o desconto mensal junto a COBAP, no valor de 1% do benefício.
Em um destes documentos não consta a data exata da qual o desconto do benefício se iniciaria, enquanto no outro consta como “a partir de 04/2012”. No campo de assinatura pode-se observar que existe diferença entre os dois recibos na grafia do nome, sendo essas, ainda, diferentes da assinatura do documento de identidade de autora apresentado na inicial.

Além disso, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Pela teoria acima mencionada, todos que se dispõem a exercer atividade no campo do fornecimento de bens ou de prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa. Nesse pórtico, basta ao consumidor demonstrar a falha na prestação de serviços, consistente no ato ilícito, bem como o nexo de causalidade entre o ato e os danos sofridos Cumpre registrar que o reclamado não trouxe ao processo nenhum documento hábil assinado pela autora referente ao desconto em comento, ou, ainda, mídia contendo gravação com anuência que pudesse legitimar a contratação mencionada, assim, não apresenta qualquer contrato relativo ao empréstimo consignado em folha objeto da presente lide [...]

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para o referido desconto de sua aposentadoria.

Logo, não tendo sido comprovada a autorização para o desconto, devem os descontos discutidos nos autos serem declarados ilegais, e restituídos à parte autora devendo seguir o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC [...]

No caso dos autos, merece acolhimento a pretensão autoral quanto a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, pois inadmissível o enquadramento desta cobrança na hipótese de engano justificável. [...]

O desconto diretamente do holerite da parte autora e configura ato ilícito, passível de reparação dos danos decorrentes.

Outrossim, inafastáveis os transtornos sofridos pela pessoa idosa que foi privada de parte de seu benefício de aposentadoria, por conduta ilícita atribuída a instituição, concernente à falta de cuidado, situação apta a causar constrangimento de ordem psicológica, tensão e abalo emocional, tudo com sérios reflexos na honra subjetiva.

Logo, também merecem prosperar a reparação por danos morais, pois, estão demonstrados a falha na prestação de serviços, consistente no ato ilícito da parte ré, bem como o nexo de causalidade entre o ato e os danos sofridos.
(Id. 223428712 - grifei).

Inicialmente, mostra-se dispensável a perícia técnica grafotécnica para atestar a veracidade da assinatura no documento que autorizou o desconto na aposentadoria da autora/apelada.

O documento não é prova hábil para demonstrar a contratação, em razão da visível divergência entre a assinatura constante nas supostas autorizações de desconto (Id. 223428702 - Pág. 1 e Id. 223428703 - Pág. 1) e rubrica nos documentos pessoais da autora, conforme bem destacou o Juízo
a quo
no texto acima.

A jurisprudência dos Tribunais já decidiu que o aludido exame pode ser dispensado se por outro meio puder atestar a falsidade arguida pela parte, máxime se visivelmente divergente daquelas adotadas em outros documentos pessoais da parte,
in verbis:

APELAÇÃO - INCIDENTE DE FALSIDADE - ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessidade de realização de perícia grafotécnica em razão da suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos da ação declaratória de inexistência de débito.
(TJ-MT - APL: 00275540920148110010 173112/2016, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2017)

CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo consignado realizado sem a anuência do requerente – Desnecessidade de perícia grafotécnica – Presença de discrepâncias visíveis a olho nu entre as assinaturas do documento de identidade do autor e aquela aposta no contrato - Banco que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a contratação foi realizada pelo consumidor – Contrato anulado – Dano moral configurado - Sentença mantida pelos próprios fundamentos - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - RI: 10144369820208260016 SP 1014436-98.2020.8.26.0016, Relator: Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, Data de Julgamento: 27/01/2022, Oitava Turma Cível, Data de Publicação: 27/01/2022)

Com essas considerações, não há falar em cerceamento de defesa.

A controvérsia, agora, cinge-se em saber se é caso de afastar a condenação por danos morais e a determinação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem assim saber se é caso de reduzir o percentual fixado a título de honorários advocatícios.

No tocante ao dano moral, não subsistindo a autorização à apelante para realizar desconto no benefício previdenciário da apelada, afigura-se incontroverso que os descontos foram realizados indevidamente, configurando situação geradora de danos morais.

Tal fato privou a autora, de forma indevida, de parte de seus rendimentos, comprometendo seu sustento e o de seus familiares. Considerando que os valores percebidos a título de benefício previdenciário são, presumivelmente, essenciais para garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana, a conduta gera impacto direto em sua integridade moral, sendo passível de reparação pelos danos sofridos.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Por outro lado, no que se refere à determinação de restituição em dobro, é pacífico o entendimento de que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) exige a comprovação da má-fé do fornecedor para sua aplicação.

Nesse contexto, a sentença impugnada merece reparo, pois, embora seja devida a restituição dos valores indevidamente descontados, esta deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem que a apelante agiu com dolo ou má-fé ao realizar os descontos ora contestados.

A propósito, a jurisprudência deste eg. Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro depende de prova inequívoca de má-fé por parte do fornecedor, conforme se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – ARGUIÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023715-67.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED -

SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA –

MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES- JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores ou, a sua compensação, em havendo débitos pendentes, em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(TJMT - N.U 1028823-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

Diante disso, é de rigor a reforma da sentença para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da ré/apelada.

Por fim, no tocante à redução da verba sucumbencial, razão não assiste à ré/apelante, uma vez que foi fixada no percentual legal exigido (15% sobre a condenação), nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente se dê na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024